Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738035-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALONSO FERNANDES BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. FATO NOVO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MODALIDADE ADEQUADA. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, identificada sob o n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S/A, ora recorrente, além do Banco Central do Brasil e da União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, valores submetidos a correção monetária desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e acrescidos de juros de mora de 0,5%, ao mês, até 11/1/2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002. 2. Os anseios recursais de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil e no enunciado 508 de súmula da jurisprudência do Pretório Excelso. 3. Inadmissível a pretensão de que a liquidação do crédito assentado na sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública indicada na exordial seja feita pelo procedimento comum, eis que já se encontra demonstrada a titularidade do direito a ser liquidado, bem como os elementos balizadores do quantum debeatur em consonância com aqueles elencados no mencionado édito. 3.1. Ausente fato novo a ser provado, a liquidação sob análise deve ser processada por arbitramento. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 45, 114, 115, e 130, inciso III, todos do CPC, sustentado o chamamento ao processo dos demais devedores solidários (União e BACEN) para compor a lide ante a existência de litisconsórcio passivo necessário, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Insurge-se, também, contra os índices de correção monetária, ao argumento de que devem ser aqueles previamente estabelecidos na data da contratação. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 45, 114, 115, e 130, inciso III, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Na ação de origem, o autor, ora agravado, direcionou o pleito apenas em face de BANCO DO BRASIL S/A, inexistindo fundamento legal para o deslocamento da competência para a Justiça Federal, porquanto a União e o BACEN não se encontram no polo passivo da lide, afastando-se a aplicabilidade do artigo 109, I, da Constituição Federal (CF) [...] Deveras, como expendido na decisão guerreada, os anseios recursais de chamamento ao processo do BACEN e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil (CC) e no enunciado 508 da súmula de jurisprudência do Pretório Excelso” (ID. 54393662). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Inteligência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.355.340/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 26/10/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). No que tange à insurgência quanto aos índices de correção monetária, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp 1782288/RS, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/9/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, uma vez que tal tese não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016